Tribunal: TRF3
Processo: 5030973-55.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
152/575)

5030973-55.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030973-55.2023.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931-A

PARTE RE: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) PARTE RE: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO - SP220323-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO GERENTE. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS. MOVIMENTAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS, CASO AINDA PERSISTENTE A INSCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação aos corréus privados, por incompetência da Justiça Federal, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da CEF para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O autor relata ter sido vítima do chamado “golpe do falso gerente”, ocasião em que foram realizados empréstimos não contratados e transferências via PIX a terceiros, com esvaziamento de sua conta e utilização indevida de limite bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reformada a condenação por danos materiais, sob a alegação de que os valores subtraídos decorreram de empréstimos e utilização de limite bancário, o que afastaria o prejuízo patrimonial do autor e caracterizaria enriquecimento sem causa; (ii) verificar a necessidade de tutela cautelar incidental para assegurar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, caso ainda subsista negativação relacionada aos débitos discutidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. A fraude narrada nos autos insere-se no âmbito do risco da atividade bancária, porquanto envolveu operações bancárias básicas, com contratação fraudulenta de empréstimos e transferências atípicas a terceiros, em desacordo com o histórico de movimentação da conta do autor. 5. A circunstância de parte dos valores subtraídos ter ingressado previamente na conta por meio de empréstimos fraudulentamente contratados não afasta o prejuízo material suportado pelo autor, pois tais operações geraram endividamento indevido e movimentação patrimonial não autorizada, impondo o restabelecimento do status patrimonial anterior à fraude. 6. Não há enriquecimento sem causa quando a condenação visa recompor integralmente a situação financeira que existiria se as operações fraudulentas não tivessem ocorrido. 7. O dano moral é configurado in re ipsa em hipóteses de fraude bancária com subtração indevida de numerário e contratação fraudulenta de operações financeiras, sobretudo quando o consumidor é surpreendido com significativo desfalque patrimonial e exposição a cobranças indevidas. 8. A tutela de urgência deferida na origem, destinada a impedir a negativação do nome do autor e a adoção de medidas de cobrança relativamente aos valores discutidos na demanda, deve ser preservada. 9. Comprovada a existência de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em desconformidade com a tutela anteriormente deferida, mostra-se cabível determinar que a CEF promova a exclusão da negativação, caso ainda persistente e relacionada aos débitos controvertidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Tutela cautelar incidental parcialmente acolhida.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária inserida no âmbito do fortuito interno, inclusive quando a fraude envolve contratação indevida de empréstimos e subsequente transferência dos valores a terceiros.

A restituição dos valores em hipóteses de empréstimos fraudulentamente contratados não configura enriquecimento sem causa, pois visa restabelecer o status patrimonial do correntista anterior à fraude.

Persistindo negativação do nome do autor em razão dos débitos discutidos na demanda, deve a instituição financeira promover sua exclusão, em observância à tutela de urgência deferida e à própria solução de mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 373, II, 485, IV, 487, I e 1.012, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TRF3, AC 0011356-20.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, 1a Turma, j. 22/05/2012; TRF3, AC 0007029-72.2011.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, 5a Turma, j. 23/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030973-55.2023.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO - SP220323-A

PARTE RE: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: GENECI ALEXANDRE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação aos corréus Itaú Unibanco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e Nu Financeira S/A, por incompetência da Justiça Federal, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor Geneci Alexandre dos Santos.

Na origem, o autor relatou ter sido vítima de fraude bancária após receber contato telefônico de pessoa que se apresentou como gerente de instituição financeira, sendo induzido a realizar movimentações destinadas supostamente à proteção de seus valores. Em decorrência da fraude, foram realizados empréstimos não contratados e transferências eletrônicas a terceiros, ocasionando significativo prejuízo financeiro.

A sentença reconheceu a responsabilidade da Caixa Econômica Federal e a condenou ao pagamento de R$ 83.859,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a condenação por danos materiais teria gerado enriquecimento sem causa do autor, uma vez que parte dos valores considerados na sentença decorreria de empréstimos creditados em sua conta e de utilização de limite bancário.

No curso do processamento da apelação, o autor formulou pedido de tutela cautelar incidental, alegando que seu nome teria sido inscrito em cadastros de inadimplentes em desacordo com a tutela de urgência anteriormente deferida, requerendo a exclusão da negativação.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 83.859,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em decorrência de fraude bancária perpetrada contra o autor por meio do denominado “golpe do falso gerente” .

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se, essencialmente, à alegação de que a condenação em danos materiais implicaria enriquecimento sem causa do autor, na medida em que parte dos valores considerados corresponderia a empréstimos creditados em sua conta, os quais não lhe pertenceriam originariamente. Há, ainda, pedido de tutela cautelar incidental voltado à exclusão de eventual negativação indevida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A fraude narrada nos autos — consistente na contratação de empréstimos não autorizados e na realização de transferências eletrônicas a terceiros — insere-se no âmbito do fortuito interno, porquanto decorre de risco inerente à atividade bancária, não sendo apta a afastar o nexo de causalidade.

Com efeito, as operações impugnadas foram realizadas no próprio ambiente da instituição financeira, revelando movimentações manifestamente atípicas em relação ao histórico da conta do autor, o que deveria ter ensejado a atuação dos mecanismos internos de controle e prevenção a fraudes. A ausência de bloqueio ou verificação adicional evidencia falha na prestação do serviço, sendo inaplicável qualquer excludente de responsabilidade.

A tese recursal, por sua vez, não merece acolhida. A alegação de enriquecimento sem causa parte de premissa equivocada ao desconsiderar a natureza do prejuízo efetivamente suportado pelo autor. Os empréstimos fraudulentamente contratados não configuraram benefício patrimonial, mas, ao contrário, geraram simultaneamente o ingresso momentâneo de valores em conta, sua imediata transferência a terceiros e a constituição de passivo indevido em desfavor do correntista.

Em outras palavras, o autor não se beneficiou dos valores, permanecendo, contudo, com a obrigação de restituição decorrente de contratos que jamais celebrou. O prejuízo, portanto, não se limita ao saldo anteriormente existente, mas abrange o esvaziamento de numerário próprio e o endividamento indevidamente imposto.

À luz do art. 944 do Código Civil, a indenização deve corresponder à extensão do dano, de modo a restabelecer, na medida do possível, a situação patrimonial anterior ao evento danoso. Nesse contexto, a condenação imposta não acarreta enriquecimento sem causa, mas promove a necessária recomposição do patrimônio do autor, restaurando o status quo ante. A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 e seguintes do Código Civil, não incide na hipótese, porquanto há causa jurídica legítima para a indenização, qual seja, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude.

No que se refere aos danos morais, a sentença recorrida reconheceu sua ocorrência e fixou a indenização em R$ 5.000,00, valor que não foi objeto de impugnação específica pela apelante. De todo modo, o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual fraudes bancárias com subtração indevida de numerário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo, em razão da própria gravidade da situação experimentada pelo consumidor. Mantém-se, assim, a condenação, inclusive por se mostrar adequada aos parâmetros desta Corte e proporcional às circunstâncias do caso, sem implicar banalização do instituto.

Quanto ao pedido de tutela cautelar incidental, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores. A probabilidade do direito decorre da manutenção da condenação imposta à instituição financeira, enquanto o perigo de dano se evidencia nos efeitos negativos decorrentes da eventual inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito. Caso tal negativação tenha sido efetivada em desconformidade com a tutela anteriormente deferida, deve a instituição financeira promover sua exclusão no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária, preservando-se, assim, a eficácia da tutela jurisdicional e a utilidade do provimento final.

Diante desse contexto, não há fundamento para reforma da sentença recorrida, que analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, e acolho parcialmente o pedido de tutela cautelar incidental, para determinar que a Caixa Econômica Federal promova a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, caso ainda persistente a negativação, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO GERENTE. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS. MOVIMENTAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS, CASO AINDA PERSISTENTE A INSCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação aos corréus privados, por incompetência da Justiça Federal, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da CEF para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O autor relata ter sido vítima do chamado “golpe do falso gerente”, ocasião em que foram realizados empréstimos não contratados e transferências via PIX a terceiros, com esvaziamento de sua conta e utilização indevida de limite bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reformada a condenação por danos materiais, sob a alegação de que os valores subtraídos decorreram de empréstimos e utilização de limite bancário, o que afastaria o prejuízo patrimonial do autor e caracterizaria enriquecimento sem causa; (ii) verificar a necessidade de tutela cautelar incidental para assegurar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, caso ainda subsista negativação relacionada aos débitos discutidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. A fraude narrada nos autos insere-se no âmbito do risco da atividade bancária, porquanto envolveu operações bancárias básicas, com contratação fraudulenta de empréstimos e transferências atípicas a terceiros, em desacordo com o histórico de movimentação da conta do autor. 5. A circunstância de parte dos valores subtraídos ter ingressado previamente na conta por meio de empréstimos fraudulentamente contratados não afasta o prejuízo material suportado pelo autor, pois tais operações geraram endividamento indevido e movimentação patrimonial não autorizada, impondo o restabelecimento do status patrimonial anterior à fraude. 6. Não há enriquecimento sem causa quando a condenação visa recompor integralmente a situação financeira que existiria se as operações fraudulentas não tivessem ocorrido. 7. O dano moral é configurado in re ipsa em hipóteses de fraude bancária com subtração indevida de numerário e contratação fraudulenta de operações financeiras, sobretudo quando o consumidor é surpreendido com significativo desfalque patrimonial e exposição a cobranças indevidas. 8. A tutela de urgência deferida na origem, destinada a impedir a negativação do nome do autor e a adoção de medidas de cobrança relativamente aos valores discutidos na demanda, deve ser preservada. 9. Comprovada a existência de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em desconformidade com a tutela anteriormente deferida, mostra-se cabível determinar que a CEF promova a exclusão da negativação, caso ainda persistente e relacionada aos débitos controvertidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Tutela cautelar incidental parcialmente acolhida.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária inserida no âmbito do fortuito interno, inclusive quando a fraude envolve contratação indevida de empréstimos e subsequente transferência dos valores a terceiros.

A restituição dos valores em hipóteses de empréstimos fraudulentamente contratados não configura enriquecimento sem causa, pois visa restabelecer o status patrimonial do correntista anterior à fraude.

Persistindo negativação do nome do autor em razão dos débitos discutidos na demanda, deve a instituição financeira promover sua exclusão, em observância à tutela de urgência deferida e à própria solução de mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 373, II, 485, IV, 487, I e 1.012, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TRF3, AC 0011356-20.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, 1a Turma, j. 22/05/2012; TRF3, AC 0007029-72.2011.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, 5a Turma, j. 23/03/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, e acolheu parcialmente o pedido de tutela cautelar incidental, para determinar que a Caixa Econômica Federal promova a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, caso ainda persistente a negativação, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão